Tribunal: TJMT
Processo: 1051168-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051168-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GESSI DA SILVA DUTRA - CPF: 004.108.239-70 (RECORRENTE), ELCLERISON ALVES DE MELO - CPF: 015.602.462-43 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1051168-04.2024.8.11.0001

Conflito de Competência n.°
1051168-04.2024.8.11.0001

Suscitante:
Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Suscitado:
Juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES COM PARTES IDÊNTICAS, MAS OBJETOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JULGAMENTO ANTERIOR DE UMA DAS DEMANDAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 55, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O juízo suscitado declinou da competência ao reconhecer a conexão com demanda já distribuída e sentenciada, envolvendo débitos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há conexão entre as ações, considerando a diferença nos débitos discutidos;

(ii) determinar se a reunião dos processos é possível, à luz do artigo 55, § 1º, do Código Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, quando uma das demandas já foi julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão pressupõe identidade no pedido ou na causa de pedir, conforme o artigo 55 do Código de Processo Civil. No caso, os débitos em discussão decorrem de contratos distintos e possuem causas de pedir autônomas, o que afasta a conexão.

4.

A existência de sentença proferida em uma das ações impede a reunião dos processos, nos termos do artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil, e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais superiores corroboram a interpretação de que a reunião é inviável em casos de julgamentos já realizados, mesmo quando há identidade de partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento:

1.

A reunião de processos por conexão é vedada quando não há identidade entre os pedidos ou as causas de pedir.

2.

Não se admite a reunião de processos quando uma das ações já foi sentenciada, conforme o artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil e a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 55, § 1º; Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Conflito de Competência n.º 1061619-59.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30/03/2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1051168-04.2024.8.11.0001

Conflito de Competência n.°
1051168-04.2024.8.11.0001

Suscitante:
Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Suscitado:
Juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Decisão do juízo suscitado
(Id. 247298668)
:
reconheceu a conexão desta demanda (processo n.º 1051168-04.2024.8.11.0001) com o feito n.º 1051159-42.2024.8.11.0001 e determinou a remessa dos autos ao juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Conflito de Competência
(Id. 247298674): suscita o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que as demandas versam sobre contratos e descontos diversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1051168-04.2024.8.11.0001

Conflito de Competência n.°
1051168-04.2024.8.11.0001

Suscitante:
Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Suscitado:
Juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em razão da declinação de competência por parte do Juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Afirma o juízo suscitante que os débitos discutidos nestes autos, cobranças no valor de R$ 47,04 (quarenta e sete reais e quatro centavos), divergem dos débitos discutidos na demanda n.º 1051159-42.2024.8.11.0001, com cobranças na quantia de R$ 17,09 (dezessete reais e nove centavos).

Compulsando os autos, vê-se que razão assiste ao juízo suscitante.

Isso porque, embora se tratem de feitos que envolvem as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos, uma vez que decorrem de débitos distintos.

Como exposto em linhas anteriores, o processo n.º 1051159-42.2024.8.11.0001 tem por objeto débitos de R$ 17,09 (dezessete reais e nove centavos), decorrentes do contrato n.º 58023695031-331, no qual, aliás, foi prolatada sentença de mérito em 20/01/2025.

Por outro lado, neste feito (n.º 1051168-04.2024.8.11.0001), a reclamante discute a legitimidade dos débitos de R$ 47,04 (quarenta e sete reais e quatro centavos), referentes ao contrato n.º 58025400025-331.

Logo, há que se reconhecer a inexistência de conexão entre as ações. A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – PROCESSO JULGADO – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1061619-59.2022.8.11.0001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 30/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023)”.

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (períodos de cobranças distintos). Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – para processar e julgar o feito.

(TJ-MT - RI: 80192962220198110001, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)”.

Ademais, aplica-se o teor do artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil, que veda a reunião de processos quando um já foi objeto de julgamento, senão vejamos:

”Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Da mesma forma, é o que prevê a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ALEGADA CONEXÃO ENTRE OS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DO JUÍZO PREVENTO JÁ JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, § 1º, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0013703-52.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 16.11.2021)”.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONEXÃO - AFASTADA - CAUSA ANTERIOR JULGADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Não se vislumbra a conexão capaz de justificar a distribuição por dependência na hipótese em que a causa antecedente já houver sido julgada, conforme ditames do art. 55, § 1º, do CPC e Súmula nº 235 do STJ. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.039622-2/000, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2021, publicação da súmula em 15/06/2021)”.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REUNIÃO DE FEITOS CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA CONSTATAÇÃO DE QUE UMA DAS DEMANDAS JÁ FOI SENTENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1º, DO CPC E DA SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de competência, Nº 50069006920218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 28-04-2021)”.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do conflito de competência e o
JULGO PROCEDENTE,
para declarar a competência do Juízo suscitado para o julgamento do presente feito, determinando a remessa dos autos ao 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT para o seu regular processamento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/02/2025